Tribunal: TJSP
Processo: 1060175-85.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361044
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060175-85.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUELI
APARECIDA VENÂNCIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060175-85.2017.8.26.0053 -Voto no 5959/20
2
RECURSO:
APELAÇÃO No
1060175-85.2017.8.26.0053
NATUREZA:
PROCEDIMENTO
COMUM

SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
COMARCA:
SÃO PAULO 13 VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APTE(S):
SUELI APARECIDA VENÂNCIO
APDO(S):
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 5959/20
Procedimento ordinário. São Paulo. Policial militar. Pretensão à
graduação de 3o Sargento PM em concurso interno. Liminar
concedida
em
caráter
antecedente.
Inadmissibilidade.
Desligamento da autora por reprovação em avaliação de
aprendizagem.
Ausência
de
ilegalidade.
Sentença
de
improcedência mantida. Recurso não provido.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou improcedente ação visando à
promoção de policial militar à graduação de 3o Sargento PM, condenando-a ao
pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados os honorários advocatícios
em 10% do valor da causa (p. 450/452), apelou a autora alegando que a sentença não
considerou a prova dos autos e os fatos já consumados na constância da demanda;
disse que realizou todos os exames necessários para a obtenção da almejada graduação
de Sargento PM, porém, em razão de erro de cálculo da nota final foi injustificadamente
desligada do curso de formação; que, por força da liminar concedida, finalizou o curso,
escolheu o 50o Batalhão e participou da solenidade de formatura, de modo que aplicável
a teoria do fato consumado; que deve ser considerado no caso, além do direito adquirido,
os princípios da segurança jurídica, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público; afirmou que exerceu com
maestria a função de Sargento, recebendo inclusive moção de destaque, e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060175-85.2017.8.26.0053 -Voto no 5959/20
3
participou inclusive da avaliação de desempenho na referida função. Foram
apresentadas contrarrazões defendendo a sentença. Os autos vieram distribuídos por
prevenção.
É o relatório.
Trata-se de ação visando à promoção de policial militar à
graduação de 3o Sargento PM, sob a alegação de que seu desligamento do curso de
formação ocorreu de modo indevido. Sustentou a autora que a nota final da matéria de
Direitos Humanos foi calculada incorretamente e que, portanto, não deveria ter sido
submetida à verificação de segunda época.
Em caráter antecedente, deferiu-se a liminar com base
no artigo 303 do CPC, garantindo-se à autora o direito de escolha de vaga em
14.12.2017 e conclusão de sua formação na data estabelecida (p. 145/146), inclusive o
direito de exercício da nova função junto ao batalhão de escolha (50o BPM/M) (p. 415),
sendo cumprida em 01.02.2019 (p. 440). Apresentada contestação, a sentença julgou
improcedente a demanda em setembro de 2019, revogando a liminar concedida.
Consta dos autos que a autora ingressou no Curso
Superior de Tecnólogo de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública I, para
obter graduação de 3o Sargento PM - CFS1/17, mediante convocação pelo critério de
antiguidade, regido pelo edital n. DEC-014/23/16 e pela Lei Complementar n. 1036/2008,
que instituiu o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo, D-5-PM
(Diretriz Geral de Ensino), I-44 PM (Instruções para a Educação a Distância da PM) e
Despacho n. PM3-009/03/17, de 25.04.2017, que definiu o Currículo do Curso de
Formação de Sargentos PM (p. 158); entretanto, a candidata foi reprovada na matéria de
Direitos Humanos por não atingir a nota mínima 5,0 em verificação de segunda época,
sendo desligada do curso ministrado com base no art. 96, II do D-5-PM c.c. subitem n.
6.4.9.2 do Currículo do Curso Superior de Tecnólogo de Polícia Ostensiva e Preservação
da Ordem Pública Nível I (p. 122).
A autora obteve nota 4,675 na verificação corrente (VC1),
nota 9.333 nas atividades efetivadas na modalidade Ensino à Distância EaDPM (VC2) e
nota 5,5 na verificação final (VF), bem como nota 4,5 na avaliação de segunda época (p.
291/292). Recorreu administrativamente, mas sem sucesso.
Segundo informado pela Administração Pública (p.
157/160), o Currículo prevê todo o desenvolvimento do Curso de Formação de Sargentos
(CFS), o qual é subdividido em três ciclos, sendo o primeiro em EaDPM (Educação à
Distância da PM), e outros dois presenciais, na Escola Superior de Sargentos - ESSgt,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060175-85.2017.8.26.0053 -Voto no 5959/20
4
não havendo subdivisão que implique aprovação de um ciclo para outro; a divisão em
ciclos vigora tão somente para fins de organização curricular e distribuição das atividades
obrigatórias, sendo a avaliação do processo de ensino-aprendizagem prevista no item
6.4. e seguintes do Currículo do Curso de Formação de Sargentos CFS e poderá
ocorrer em duas épocas. A 1a época é composta “pelas Atividades Avaliadas em
EaDPM, Verificações Correntes (VC) que são as avaliações escritas das matérias
curriculares, Verificações Especiais (VE) que são as avaliações aplicadas de forma
prática das matérias curriculares e Verificações Finais (VF) que são as avaliações
aplicadas por matéria, caso o discente não tenha auferido grau de isenção na VC, bem
como nas respectivas Verificações Substitutivas (VS), enquanto a 2a época é composta
“pelas Verificações de 2a Época (VSE) que são as avaliações aplicadas por matéria, caso
o discente não tenha auferido grau de aprovação em 1a Época, bem como na Verificação
Substitutiva (VS) correlata”.
Esclarece ainda, o requerido, que as notas da Matérias
Curriculares (MC) devem observar as seguintes regras previstas no Currículo do CFS (p.
158/159):
“3.1.5.1 a nota mínima para aprovação final no curso e aprovação
final, por matéria curricular, é 5,0 (cinco), exceto para Educação Física, cuja nota mínima para aprovação
final é 6,0 (seis);
3.1.5.2. a nota mínima para a isenção de VF é 7,0 (sete), exceção
para Educação Física que é de 20% (vinte por cento) da nota máxima por habilidade física específica
avaliada e 6,0 (seis) pontos no cômputo total das habilidades (nota final);
3.1.5.3. o discente que não obtiver a média mínima de 5,0 (cinco)
inteiros em 1a Época, em qualquer uma das matérias, será submetido à VSE, até o limite máximo de 3 (três)
matérias;
3.1.5.4. a aferição das notas está prevista no item 6.4.8 e seguintes
do Currículo descreve que as Matéria Curriculares do 1o ciclo de ensino (EaDPM) terão notas resultantes da
média ponderada das notas obtidas através das respectivas VC presenciais com peso 3 (três), e a média
aritmética simples da notas obtidas nas Atividades Avaliadas realizadas no ambiente virtual (EaDPM), com
peso 1 (um), ou seja, para isenção de VF, o que não ocorreu com a interessada que obteve a nota 5,83:
M = 3VC + Atividades EaDPM > 7,0
4
M = (3 x 4,675) + 9,333 = 5,8395
4
3.1.5.5. na situação de VF, a interessada teve sua média final da
matéria calculada a partir da média ponderada das notas obtidas na VC, com peso 2 (dois) e a nota obtida
na VF, ou seja, média para aprovação no curso com VF e em primeira época é obter nota igual ou superior a
5, e, de acordo com o cálculo abaixo, ao aplicar as notas obtidas pela interessada chegaremos à média
4,95, logo figurando na situação de VSE:
M = 2 VC + VF > 5,0

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060175-85.2017.8.26.0053 -Voto no 5959/20
5
3
M = (2 x 4.675) + 5,50 = 4,95
3
3.1.5.6. ao não alcançar a nota 5,0 na VF, a interessada foi para a
situação de segunda época, prova única, onde o discente deve alcançar nota igual ou maior a 5,0 para ser
aprovado, o que não ocorreu com a interessada, pois sua nota foi 4,50”.
No Currículo do Curso Superior de Tecnólogo de Polícia
Ostensiva e Preservação da Ordem Pública I, Despacho no PM3-009/03/17, de
25.04.2017, o item 6.4 e seguintes (p. 173/213), assim determinam:
“6.4.3. a avaliação da aprendizagem versará sobre os assuntos
ministrados no desenvolvimento das MC e pode ser teórica, prática ou teórico-prática, conforme a previsão
da forma de avaliação existente em cada Plano Didático de Matéria (PDM), nos seguintes moldes:
6.4.3.1. Verificações Correntes (VC): são as avaliações escritas das
MC, aplicadas com a finalidade de mensurar, de forma teórica ou teórico-prática, o resultado final do
processo de ensino-aprendizagem, cuja estrutura obedecerá aos seguintes critérios:
(...)
6.4.3.3.Verificações Finais (VF): são as avaliações aplicadas por MC,
caso o discente não tenha auferido grau de isenção na VC, bem como na média aritmética das notas obtidas
nas VC e VE quando aplicadas para a mesma MC, as quais versarão sobre todo o conteúdo curricular
ministrado e cuja estrutura obedecerá aos seguintes critérios:
6.4.3.3.1. a nota mínima para isenção de VF é 7,0 (sete),e exceção à
MC Educação Física;
(...)
6.4.8. da aferição das notas e da classificação:
6.4.8.1. as avaliações serão valoradas em graus de 0,0 (zero) a 10,0
(dez) pontos, considerados até os milésimos, conforme a configuração de cada avaliação;
6.4.8.2. as MC do primeiro ciclo de ensino (EaDPM) terão notas
resultantes da média ponderada das notas obtidas através das respectivas VC presenciais, com peso 3
(três), e a média aritmética simples das notas obtidas nas Atividades Avaliadas realizadas no AVEA, com
peso 1 (um);
6.4.8.3. cada MC representará uma nota final objetiva, que será
calculada a partir da média ponderada das notas obtidas na VC ou na VE, com peso 2 (dois), e nota obtida
na VF, exceto para os casos em que se obtenha nota suficiente para a isenção da realização de VF;
(...)
6.4.9. será considerado reprovado o discente que:
(...)
6.4.9.2.obtiver nota inferior a 5,0 (cinco) em VSE, exceto para a MC
Educação Física, cuja nota mínima para aprovação na VSE é 6,0 (seis);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060175-85.2017.8.26.0053 -Voto no 5959/20
6
Correto, portanto, o cálculo efetuado pela Administração
que adotou a média ponderada 4,675 (VC) para fins de obter a média final, na forma
determinada pelo Currículo do Curso Superior de Tecnólogo de Polícia Ostensiva e
Preservação da Ordem Pública I, sem contrariedade ao art. 90 da Diretriz Geral de
Ensino da Polícia Militar do Estado de são Paulo (p. 90) e do art. 46 e seguintes, do
Regimento Interno da Escola Superior de Sargentos (p. 84/85).
Embora o cadastro das disciplinas indique a nota 9,33
como “VC2”, trata-se de nota relativa às atividades efetivadas em ambiente virtual, sendo
que a própria autora menciona como “nota da média dos fóruns elaborados em EAD” (p.
311), que não se confundem com aquelas referentes à Verificação Corrente presencial.
Como se vê, a apelante sujeitou-se à verificação de
segunda época, sem qualquer irregularidade, e não alcançou a média 5,0 (cinco) na
matéria de Direitos Humanos.
Não se aplica, ademais, a teoria do fato consumado em
caso de “situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e
antecipação do efeito da tutela, não havendo que se falar em situação consolidada pelo
decurso do tempo” (STJ AgInt no RMS 37403/PE Min. Relator Napoleão Nunes Maia
Filho T1, j. 04.10.2016), mesmo porque a autora tinha plena ciência da precariedade de
sua permanência na função de Sargento.
Aliás, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão
geral, no Recurso Extraordinário n. 608.482, Tema 476, fixou a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060175-85.2017.8.26.0053 -Voto no 5959/20
7
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE
LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO
ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA
LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a
manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado
que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro
provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2.
Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da
proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução
provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e
revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer,
sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam
sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.
3. Recurso extraordinário provido” (RE n. 608482/RN Min. Relator Teori Zavascki, DJe
30.10.2014).
Cumpre ressaltar, por fim, que o Colendo Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça, em casos específicos considerados não enquadrados no Tema
476 do STF, vem decidindo de modo favorável ao candidato, desde que constatados erro
da Administração, que promove a nomeação mesmo após a cassação da liminar ou da
tutela provisória por decisão judicial posterior, e sua inércia desarrazoada (MS n.
2238246-23.2018.8.26.0000 Des. Relator Francisco Casconi, j. 22.05.2019), o que não
ocorreu no presente caso.
De rigor, portanto, a manutenção da sentença que julgou
improcedente a demanda.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se expressamente prequestionados os dispositivos constitucionais e legais
invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação, ficando
condenada a autora ao pagamento de honorários recursais de 1% do valor da causa, nos
termos do art. 85, §11, do CPC, observada a concessão da gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060175-85.2017.8.26.0053 -Voto no 5959/20
8
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR